Tribunal: TJMT
Processo: 1001841-77.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001841-77.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO PRETE - CPF: 057.477.301-00 (APELANTE), PAULO MAGNO MOREIRA - CPF: 060.816.506-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL CORREA E SILVA FILHO - CPF: 025.175.161-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA APARECIDA LOURENCO MACHADO - CPF: 015.091.481-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto majorado pelo repouso noturno e denunciação caluniosa. Concurso material. Sentença condenatória mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por furto majorado pelo repouso noturno e denunciação caluniosa a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, visando à

absolvição por ausência da denunciação caluniosa, por ausência de dolo específico e a desclassificação de delito de furto majorado para exercício arbitrário das próprias razões.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) a conduta do réu permite a desclassificação do crime de furto majorado para exercício arbitrário das próprias razões, ante a alegação de pretensão patrimonial; 2) a denunciação caluniosa está caracterizada, diante da alegação de ausência de dolo específico para imputar crime à vítima.

III. Razões de decidir

1.
As declarações do policial responsável pela prisão em flagrante, somadas ao depoimento prestado pela vítima, bem como a apreensão dos objetos subtraídos na posse do apelante, afiguram-se suficientes para comprovar o furto.

2.
A tese defensiva, desamparada de qualquer elemento probatório que lhe confira lastro, não tem o condão de promover a desclassificação do furto qualificado para o delito de exercício arbitrário das próprias razões
.

3.
Comprovado nos autos que a apelante noticiou à autoridade policial a prática de conduta criminosa sabidamente falsa, dando causa, inclusive, à instauração de Inquérito Policial, deve ser mantida sua condenação pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal).

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se admite a desclassificação do crime de furto majorado para exercício arbitrário das próprias razões quando não demonstrada a existência de pretensão legítima e a conduta é praticada de modo clandestino e prejudicial à vítima.

2. A configuração do crime de denunciação caluniosa exige dolo específico, consubstanciado na imputação de crime a quem se sabe inocente, sendo suficiente para a condenação o conjunto probatório seguro quanto à autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 1o, 339 e 69; CPP, art. 593, I; art. 577; art. 107.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP no 0007115-41.2011.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.2.2020; AP no 1005349-47.2020.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, j. 12.5.2025; AP no 0001472-63.2008.8.11.0005, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 5.7.2023; STJ, AgRg no AREsp 2347053 SC 2023/0116910-9, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.10.2023; AP no 0004133-95.2020.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 26.7.2024; AP no 0013800-58.2013.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 14.8.2024; TJSP, AP no 0000108-85.2018.8.26.0620, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j. 9.8.2020; STJ, APn 831/DF, AP no 2016/0042233-1, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, j. 2.10.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001841-77.2021.8.11.0007 - COMARCA
DE ALTA FLORESTA

APELANTE (S): TIAGO PRETE

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por TIAGO PRETE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJe no 1001841-77.2021.8.11.0007), que o condenou por furto majorado [
repouso noturno
] e denunciação caluniosa, em concurso material, a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 155, § 1o e art. 339, c/c art. 69, todos do CP - (ID 296619395).

O apelante sustenta que: 1) a subtração do bem “
visava tão somente satisfazer uma pretensão legítima, decorrente de dívida ou direito patrimonial
”; 2) “
o registro policial realizado pelo apelante não teve por objetivo causar injusta persecução penal contra sua ex-companheira
”, a elidir o dolo específico de “
caluniar
”.

Requer o provimento para que seja absolvido da denunciação caluniosa, bem como desclassificado delito de furto majorado para exercício arbitrário das próprias razões (ID 296619400).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 296619403).

A i. 10a
Procuradoria-Geral de Justiça Criminal
opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO C/C DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ARTIGO 155, §1o,

C/C ARTIGO 339, C/C 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1.PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO LEGÍTIMA QUE PUDESSE JUSTIFICAR A AÇÃO DO ACUSADO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO QUANTO A AUTORIA DO DELITO, BASEANDO-SE NOS DEPOIMENTOS DA DA VÍTIMA, DA TESTEMUNHA POLICIAL E NA CONFISSÃO DO RÉU. DOLO PATENTE. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO”.
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 298569853)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Fato 1. No dia 27/01/2021, por volta das 2hs da madrugada, durante o repouso noturno, na residência particular localizada na Rua Orlândia, n.o 300, bairro Vila Nova, nesta cidade de Alta Floresta/MT, TIAGO PRETE subtraiu para si uma motocicleta Honda/NXR150 Bros, placa OBM3538, pertencente à vítima Claudineia Aparecida Lourenço Machado (art. 155, § 1o do Código Penal).

Fato 2. No dia 27/01/2021, TIAGO PRETE deu causa à instauração de inquérito policial, diante do registro de boletim de ocorrência n.o 2021.24638, na Delegacia de Polícia de Alta Floresta, imputando crime contra a vítima Claudineia Aparecida Lourenço Machado, mesmo ciente da sua inocência (art. 339, caput do Código Penal). [...]

Conforme apurado, a vítima Claudineia Aparecida Lourenço Machado, na manhã do dia 27/01/2021, notou que a sua motocicleta Honda/NXR150 Bros, placa OBM3538 havia sido subtraída.

Diante disso, ela fez registrar o B.O. n.o 2021.24767 (fl. 16), indicando a suspeita sobre o seu ex-convivente TIAGO PRETE, devido a discussões que tiveram, sendo que, indagado a respeito do veículo, ele teria afirmado que colocaria fogo na motocicleta.

No mesmo dia, às 10h54min, o denunciado TIAGO PRETE registrou B.O. 2021.24638 (fl. 13) relatando que, durante uma discussão, Claudineia o caluniou, acusando-lhe falsamente de furtar a motocicleta Honda/NXR150 Bros.

Acontece que, durante as diligências para elucidação dos fatos, a equipe de investigação deslocou-se até o domicílio do denunciado e no local, o denunciado confessou ter furtado a motocicleta e a escondido na chácara da família, localizada no loteamento de Chácaras Santa Rosa.

Ato contínuo, os investigadores deslocaram-se até o local, onde localizaram a motocicleta, ocultada por folhagens, em meio à vegetação, conforme relatório de investigação (fls. 43/48).

A motocicleta foi reconhecida e entregue à ofendida, conforme termo de entrega (fl. 57).

Interrogado (fls. 59/61), TIAGO PRETE admitiu ter subtraído a motocicleta na casa da ofendida, sob o argumento de que comprou e transferiu para o nome de Claudineia, quando convivam, mas ela lhe devia R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente à sua parte do veículo.

Quanto ao B.O. que registrou em desfavor de Claudineia, imputando-lhe falsamente o crime de calúnia, TIAGO PRETE usou de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

3. PEDIDO

Ante o exposto, denuncio TIAGO PRETE como incurso no art. 155, § 1o e art. 339, ambos do CP, em concurso material (art. 69 do CP) [...].”

(Daniel Luiz dos Santos, promotor de Justiça - ID 296619365)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] I - DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, § 1o, DO CÓDIGO PENAL.

Efetivamente, a materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, relatório de investigação, termo de depoimento das testemunhas, termo de declaração da vítima.

De outro vértice, quanto à análise da autoria do crime de furto imputado ao acusado, examinando criteriosamente os fatos e o conjunto probatório colacionado, constato que, da mesma forma, encontra-se demasiadamente comprovada nos autos. [...]

Outrossim, a confissão judicial do réu não se encontra isolada nos autos, porquanto corroborada pelas declarações judiciais da vítima, bem como das testemunhas responsáveis por sua prisão em flagrante, as quais atribuíram ao denunciado, na fase inquisitiva, a autoria delitiva, conforme termos de depoimentos.

Resta consignar que o réu agiu no período noturno, em período de descanso, quando diminuída a vigilância sobre os bens, circunstância que reforça a prova do elemento subjetivo do tipo penal, autorizando o incremento da pena pela causa de aumento do § 1o do artigo 155 do Código Penal. [...]

II – DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 339 DO CÓDIGO PENAL. [...]

Materialidade.

A materialidade do delito imputado ao réu foi cabalmente comprovada pelo boletim de ocorrência, relatório de investigação, e depoimentos colhidos durante a persecução penal.

Autoria.

Quanto à autoria delitiva, de igual forma, restou inequívoca, face ao vasto arcabouço probatório coligido aos autos.

Não obstante, a prova no processo penal não se resume somente ao interrogatório do réu, embora este assume a autoria do delito de denunciação caluniosa. E no caso sub judicie, as demais provas produzidas durante a instrução, sob a luz do contraditório e da ampla defesa, estão coadunando com a palavra da vítima e demais testemunhas, revelando que a condenação do acusado se faz imperiosa, posto que o crime restou demonstrado de forma límpida e incontroversa. [...]

Insta consignar que o crime de denunciação caluniosa exige, para sua configuração, que o agente tenha dolo direto de imputar a outrem, que efetivamente sabe ser inocente, a prática de fato definido como crime. Com efeito, está claro que o acusado agiu com dolo ao comparecer à Delegacia de Polícia, atribuindo à vítima a prática de crime, mesmo sabendo de sua inocência, configurando o delito de denunciação caluniosa.

Relevante acrescentar que o acusado não deixa qualquer dúvida a respeito de sua conduta delituosa, posto que em momento algum nega a sua prática criminosa.

Da oitiva da vítima, cujo relato coaduna perfeitamente para com o teor dos depoimentos prestados pela testemunha arrolada mormente responsáveis pelo atendimento da ocorrência e confissão do réu, depreende-se incontestável coesão e verossimilhança.

Por derradeiro, no que tange ao concurso de crimes, acolho o pleito acusatório e reconheço a configuração do concurso material de crimes, uma vez que foram praticadas ações distintas, engendradas em contextos fático-temporais diversos e com desígnios autônomos. Aplica-se, destarte, a regra insculpida no artigo 69, caput, do Código Penal, cuja consequência jurídica é o cúmulo material das penas impostas.

III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu TIAGO PRETE, devidamente qualificado nos autos como incurso no art. 155, § 1o e art. 339, ambos do CP, em concurso material (art. 69 do CP), [...]”
(Tibério de Lucena Batista, juiz de direito – ID 296619395)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Avaliação Indireta no 2021.16.2997 (ID 296618449), termo de exibição e apreensão (ID 296619352 - fls. 14), documento veicular (ID 296619352 - fls. 29/30) e termo de entrega (ID 296619352 - fls. 33), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Paulo Moreira, investigador de polícia (ID 296619352 - fls. 15/16), Miguel Filho, investigador de polícia (ID 296619352 - fls. 17/18), Claudineia Aparecida Lourenco Machado, vítima (ID 296619352 - fls. 31/32) e TIAGO PRETE, apelante (ID 296619352 - fls. 35/37).

Em Juízo, foram ouvidos o investigador de polícia Paulo Moreira, a vítima Claudineia Aparecida Lourenco Machado e TIAGO PRETE, apelante (Relatório Mídias - ID 296619393).

Dito isso, vejamos.

E
xtrai-se que, no dia 27.1.2021, por volta das 2h, em uma residência particular localizada à rua Orlândia, n.o 300, bairro Vila Nova, Alta Floresta/MT, TIAGO PRETE [apelante] subtraiu uma motocicleta Honda/NXR150 Bros, placa OBM3538, pertencente Claudineia Aparecida Lourenço Machado [ex-companheira]. No mesmo dia [27.1.2021], por volta das 10h54min, o apelante dirigiu-se à Delegacia de Polícia de Alta Floresta e registrou Boletim de Ocorrência n.o 2021.24638, imputando o crime de furto contra a vítima (ID

296619365).

Pelo depoimento de
Aparecida Lourenço Machado [vítima],
no dia dos fatos, teve breve desentendimento com o apelante em via pública e, ao retornar a seu domicílio, notou a ausência da motocicleta o que motivou acionar a Polícia Militar
(ID 296619352 - fls. 31/32 e Relatório Mídias - ID 296619393).

Verifica-se que, em diligências, Paulo Magno Moreira [investigador de polícia] localizou o bem furtado [
motocicleta] na posse de TIAGO PRETE, em uma chácara de propriedade da família do apelante. Afirmou, ainda, que o veículo estava “
enterrado, em estado de ferrugem avançado
” e que efetuou a prisão em flagrante do suspeito, consoante depoimento em ambas as fases da persecução penal (ID 296619352 - fls. 15/16 e Relatório Mídias - ID 296619393).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada aos depoimentos do investigador de polícia [Paulo Magno Moreira]
, bem como a
apreensão do objeto subtraído [
motocicleta Honda/NXR150]
com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação por furto (TJMT, AP
no
0007115-41.2011.8.11.0055 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Em casos semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“
As declarações do policial responsável pela prisão em flagrante, somadas ao depoimento prestado pela vítima, bem como a apreensão dos objetos subtraídos na posse do apelante, afiguram-se suficientes para comprovar o furto.
” (AP no 1005349-47.2020.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, 12.5.2025)

“Se comprovada a materialidade e a autoria delitiva do crime de furto qualificado [...], porquanto suficientemente demonstradas pelos depoimentos de policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos, dentre elas [...] da apreensão das res furtiva em seu poder, em circunstâncias que evidenciam ser o réu autor do crime, não há como acolher a tese absolutória.”
(AP no 0001472-63.2008.8.11.0005 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 5.7.2023).

Noutro giro, a assertiva do apelante no sentido de que
a subtração do bem “
visava tão somente satisfazer uma pretensão legítima, decorrente de dívida ou direito patrimonial
” apresenta-se inverossímil ao considerar que a
suposta dívida não resultou comprovada por qualquer elemento de prova.

Com efeito, "
não procede o pedido de desclassificação para o crime do art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões), se o agente visa a satisfação de pretensão ilegítima [...], tal como ocorre no presente caso
” (STJ - AgRg no AREsp: 2347053 SC 2023/0116910-9, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 6.10.2023).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara:

“
A tese defensiva, desamparada de qualquer elemento probatório que lhe confira lastro, não tem o condão de promover a desclassificação do furto qualificado para o delito de exercício arbitrário das próprias razões
.” (AP no 0004133-95.2020.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.7.2024)

Logo, os pleitos absolutório/desclassificatóio mostram-se improcedentes.

Em seu turno, observa-se que TIAGO PRETE, de forma deliberada, registrou boletim de ocorrência [n.o 2021.24638], na Delegacia de Polícia de Alta Floresta, imputando-lhe falsamente a prática de furto contra a vítima Claudineia Aparecida Lourenço Machado, mesmo ciente de sua inocência e com o intuito de prejudicá-la, bem como movimentou, dolosamente, o sistema de Justiça, conforme depoimento do próprio apelante em Juízo (Relatório Mídias - ID 296619393).

Como bem pontuado pela i. 1a Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta, “
o veículo estava escondido atrás de pedras e areia, em processo de deterioração. Tal fato demonstra que a intenção de TIAGO não era simplesmente reaver valores eventualmente investidos, pois, se assim fosse, ele teria tomado posse do bem com o intuito de vendê-lo. Na verdade, a conduta do réu revela a intenção de prejudicar a vítima, motivado por ressentimentos pessoais, ao subtrair o bem de forma clandestina
” (Guilherme da Costa, promotor de justiça - ID 296619403).

Para configuração do crime de denunciação caluniosa, é imprescindível o dolo direto e específico de induzir em erro o julgador, prejudicando a administração da justiça ao fazer a imputação falsa de crime contra alguém que se sabe ser inocente (STJ, APn 831/DF, AP no 2016/0042233-1 – Rel. Min. Luís Felipe Salomão - Corte Especial – j. 2.10.2019).

Noutro giro,
“a raiva ou descontentamento em relação [...] ao companheiro não é justificativa idônea para a conduta da apelante, que tinha plena consciência das consequências”
de seus atos (TJSP, AP no 0000108-85.2018.8.26.0620 – Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci -

j. 9.8.2020).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Comprovado nos autos que a apelante noticiou à autoridade policial a prática de conduta criminosa sabidamente falsa, dando causa, inclusive, à instauração de Inquérito Policial, deve ser mantida sua condenação pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal).
” (AP no 0013800-58.2013.8.11.0002 – Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – j. 14.8.2024)

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante por

denunciação caluniosa deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025